Tribunal: STF
Processo: MS 39089
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DESINSTALAÇÃO DE SERVENTIA POR ORDEM DO TJMG. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO ÓRGÃO DE CONTROLE. DEFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Maria Aparecida Fontana contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001429-26.2023.2.00.0000, que não conheceu o pedido e determinou seu arquivamento com base na “impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda com notório caráter individual e afeta à autonomia do Tribunal”, bem como diante da ausência de flagrante ilegalidade.



    A impetrante atua como tabeliã interina junto ao Ofício do Terceiro Tabelionato de Notas de Teófilo Otoni e argumenta que a autoridade apontada como coatora não pode “limitar-se  à seleção daquilo que irá intervir ou não, a pretexto de autonomia dos Tribunais”. Alega que, agindo em flagrante ilegalidade, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 1.025/2023, determinou a desinstalação do referido ofício, com data fixada para 03 de abril de 2023. Aduz que peticionou ao CNJ contra o referido ato do Tribunal, uma vez que inobservada a regra de transição prevista na Lei Complementar Estadual nº 166/2022 e o entendimento do STF quanto à preservação do concurso público em andamento nas hipóteses de extinção de serventias extrajudiciais. 



    A decisão administrativa do CNJ, segundo a impetrante, estaria em desconformidade com o entendimento da Suprema Corte na ADI 2.415, no sentido de que os efeitos do julgado não atingiriam serventias oferecidas em concurso púbico vigente, de modo a preservar o certame na hipótese de extinção do serviço notarial e de registro. 



    Por tais razões, requer no presente writ, em sede liminar, a ”suspensão da ordem de desinstalação do Tabelionado do 3º Ofício de Notas da Comarca de Teófilo Otoni, até decisão final de mérito”. Ao final, pretende “seja concedida a segurança, para que se imponha ao Conselho Nacional de Justiça o conhecimento e julgamento da matéria posta no Procedimento de Controle Administrativo 0001429-26.2023.2.00.0000”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida liminar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    Na mesma linha, oportuno transcrever a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 35ª edição, 2013, p. 93), ao predicar que a medida liminar: 



    “(...) visa garantir a eficácia do possível direito do impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.



    Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da (i) plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e (ii) do receio de dano de irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem.



    In casu, o objeto do presente writ está consubstanciado em decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou o arquivamento liminar de pleito da impetrante no sentido de impedir a desinstalação de serventia, na qual a requerente é tabeliã interina.



    Verifico que as alegações da impetrante carecem da verossimilhança necessária à concessão do pleito. Com efeito, a presente impetração se funda no argumento de que haveria uma regra de transição na Lei Complementar Estadual nº 166/2022 que impediria a extinção de serventias extrajudiciais quando necessário à preservação de concurso público em andamento.



    Ocorre que, ao menos neste juízo de cognição sumária, a suposta “regra de transição” defendida pela impetrante parece não se aplicar por ocasião da desinstalação de serventias, mas apenas nas hipóteses de “acumulação de serviços”, o que não ocorre no caso sub examine. Essa foi a conclusão da decisão do CNJ apontada como ato coator, consoante se extrai dos seguintes fundamentos:



    “Ora, como bem esclarece o TJMG, é patente que o procedimento levado a efeito é de ‘desinstalação de serventia, a fim de adequar o número de Tabelionatos de Notas da Comarca de Teófilo Otoni/MG ao quantitativo prescrito na legislação de regência’ (grifo no original). 



    Não se trata de acumulação de serviços, a teor do parágrafo único do art. 26 da Lei n. 8.935/941, mas de desinstalação de serventia, com transmissão do acervo para o 1º Tabelionato de Notas daquela Comarca. 



    O art. 300-N da Lei Complementar estadual n. 59, de 2001, torna explícito que se trata, por óbvio, de institutos distintos ao dispor que ‘a instalação, a desinstalação, a acumulação, a desacumulação e o desdobramento de serventias notariais e de registro dar-se-ão observando-se as diretrizes desta lei complementar’.



    A vingar a tese sustentada pela interina, o TJMG deveria, em afronta à Lei que estabelece apenas dois Tabelionatos de Notas em Teófilo Otoni/MG, prover a serventia vaga por concurso e, somente após nova vacância, concretizar a desinstalação.



    Com efeito, não se vislumbra flagrante ilegalidade na atuação do Tribunal requerido que, em estrito cumprimento de Lei, dispôs sobre a desinstalação imediata da serventia, sendo inaplicável ao caso a regra contida no art. 9º e § 1º da Lei Complementar n. 166/2022.



    Nota-se, portanto, que, em se tratando de desinstalação de serventia, sua inclusão na relação publicada por ocasião da abertura do concurso em andamento não obstaculiza o cumprimento imediato da Lei. Vale dizer: o Ofício do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Teófilo Otoni/MG deverá ser excluído do certame, cientificando-se os candidatos antes da realização da audiência de escolha.



    (...) 



    Conclui-se, portanto, que a questão não ultrapassa a órbita de interesses individuais e econômicos da Requerente, o que, ante à ausência de ilegalidade, afasta a possibilidade de intervenção deste Conselho em matéria inerente  à autonomia constitucional dos Tribunais.



    (...)



    Feitas essas considerações, não se vislumbra a possibilidade de conhecer do presente feito, quer pela impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda com notório caráter individual e afeta  à autonomia do Tribunal, ante  à ausência deflagrante ilegalidade, quer pela impossibilidade de exercer controle de constitucionalidade por via oblíqua.



    Recorde-se, por fim, que, a teor do artigo 25, inciso X, do RICNJ, deve o relator arquivar monocraticamente o procedimento quando a matéria for flagrantemente estranha  às finalidades do CNJ e a pretensão for manifestamente improcedente ou contrária a precedentes do Plenário do CNJ ou do STF, regra de organização interna com o nítido propósito de não sobrecarregar desnecessariamente o Plenário deste Conselho sobre questões amplamente debatidas e decididas precedentemente.



    Por todo o exposto, não conheço do presente Procedimento de Controle Administrativo e determino seu arquivamento liminar.” (doc. 5)



    Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Consoante destaquei no bojo do Mandado de Segurança nº 36.004, “estando a análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro dentro do espectro de competências do CNJ e não havendo qualquer ilegalidade manifesta, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: como tenho defendido, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas”.



    Destarte, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento em sentido diverso, não vislumbro, por ora, fundamentos aptos a autorizarem a interferência judicial no núcleo de atuação do CNJ. 



    Consigno, ainda, que a parte impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada.



    Consectariamente, in casu, ao menos a partir da fundamentação articulada na petição inicial, não identifico o preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”.



    Ex positis, INDEFIRO o pleito liminar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações (Lei 12.016/2009, art. 7º, I).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II) e manifeste-se sobre o mérito.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente